Tribunal: TJDFT
Processo: 0706383-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706383-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIALDINO BARBOSA DE MIRANDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Gratuidade de Justiça – Determinação para Apresentação de Documentos Comprobatórios – Ausência de Cunho Decisório – Ausência de Negativa – Não Conhecimento. LIALDINO BARBOSA DE MIRANDA insurge-se contra Decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual determinou a apresentação de documentos para comprovarem a hipossuficiência da parte, a fim de verificar a possibilidade de concessão da Gratuidade de Justiça. Em suas razões recursais, a parte agravante defende seu direito à concessão do benefício de Gratuidade de Justiça. Contudo, não vislumbro previsão de recorribilidade da decisão proferida pelo Juízo a quo. Com efeito, a Decisão vergastada, não possui conteúdo decisório, porquanto foi determinada apenas a apresentação de documentos para subsidiar o pedido de justiça gratuita. Analisar o eventual direito da parte à concessão do supracitado benefício sem pronunciamento do Magistrado a quo fere o Princípio do Duplo Grau de Jurisdição e implica em supressão de instância. Portanto, falta ao recurso requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento, autorizando-se a atuação unipessoal do Relator. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Intime-se o Agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator